Tribunal: TJPA
Processo: 0806919-44.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806919-44.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

AGRAVADO: PHELIPE DE AVILA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806919-44.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

ADVOGADO: FABIO RIVELLI – OAB/PA 21.074-A

AGRAVADO: PHELIPE DE ÁVILA TEIXEIRA

ADVOGADO: PHELIPE DE ÁVILA TEIXEIRA OAB/PA 26.534

ADVOGADO: LUCAS VERISSIMO CASTILHO FIUZA - OAB/MT 23.283/O

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA – OAB/PA 22.135

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É devida a emissão de passagens aéreas pagas pelo consumidor a fim de evitar a frustração da viagem marcada, com prejuízos materiais e morais.

2. De acordo com o art. 537 do CPC e a orientação consolidada do STJ, a multa cominatória tem o propósito de desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a ordem judicial, não podendo, por outro lado, converter-se em fonte de enriquecimento. O arbitramento deve se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Caso em que as astreintes fixadas em R$ 1.500,00/dia revela-se proporcional e razoável, merecendo confirmação.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de janeiro de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806919-44.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)

ADVOGADO: FABIO RIVELLI – OAB/PA 21.074-A

AGRAVADO: PHELIPE DE ÁVILA TEIXEIRA

ADVOGADO: PHELIPE DE ÁVILA TEIXEIRA OAB/PA 26.534

ADVOGADO: LUCAS VERISSIMO CASTILHO FIUZA - OAB/MT 23.283/O

ADVOGADO: FABIO CARVALHO SILVA – OAB/PA 22.135

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A

contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C. TUTELA DE URGÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER (processo nº 0804456-45.2019.8.14.0028) pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que deferiu pedido liminar, determinando que a empresa aérea, conceda ao autor, imediatamente, acomodação em voo no trecho Campinas/ Marabá, sob pena de pagamento de multa, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida para determinar à empresa aérea que conceda ao autor, imediatamente, acomodação em vôo no trecho Campinas / Marabá.

13. Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(...)”

Nas razões recursais, a parte agravante afirma que, tão logo tomou ciência da decisão judicial, providenciou o seu cumprimento.

Ocorre que não havia disponibilidade de assentos para o voo indicado pela parte Autora. Desse modo, a empresa Ré tomou todas as providências necessárias para emitir passagem em outra Companhia. Aérea, atendendo o horário e trecho do voo desejado.

Alega ser necessário atribuir efeito suspensivo ao recurso, considerando que a manutenção da decisão recorrida irá trazer grande dano à agravante, além do fato da multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ser exorbitante e desproporcional ao dano.

Em razão dos fundamentos acima, requer o provimento do recurso para extingui-la ou apenas limitando-a em valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para evitar o enriquecimento ilícito do agravado.

Efeito suspensivo indeferido (ID 2194997).

Sem contrarrazões (ID 2415882).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Regularmente instruído, conforme disposto no art. 1.017 do CPC/15, e se enquadrando o recurso na hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, inc. I, do CPC/15, o presente agravo de instrumento é adequado e tempestivo, devendo ser conhecido.

A questão cinge-se em analisar a imposição de multa diária em caso de descumprimento da liminar. O Superior Tribunal Justiça tem entendimento consolidado no sentido de ser possível a revisão da multa fixada em razão do descumprimento de decisão, a qualquer tempo, inclusive de ofício, para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme dispõe:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA DEVIDA PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM ESTABELECIDA. REDUÇÃO DO VALOR QUE NÃO SE JUSTIFICA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte entende que o Tribunal de origem pode alterar o valor da multa diária a qualquer tempo, inclusive de ofício.

2. O valor fixado a título de multa só será passível de revisão, nesta instância excepcional, quando se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1386670/MS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019)

Com efeito, a multa diária é meio coercitivo de cumprimento da obrigação e confere ao agravado uma garantia de atendimento à decisão judicial, e ao agravante um ônus em caso de descumprimento. O ordenamento jurídico prevê a multa diária, dentre outras medidas, como meio de garantir a eficácia das decisões, cabendo ao magistrado fixar a partir do caso concreto, o valor que entende suficiente e adequado para compelir o devedor a cumprir a obrigação a ele imposta.

No caso dos autos, a recorrente sustenta que a manutenção da sanção é indevida, tendo em vista que já houve o cumprimento da decisão. Ainda sustenta que o valor está elevado e ensejará enriquecimento sem causa do agravado.

Vale destacar que a incidência da multa depende, exclusivamente, da conduta adotada pela companhia aérea em dar cumprimento à tutela antecipada deferida pelo MM. Juiz singular.

No que tange ao valor fixado (R$ 1.500,00/dia), não se verifica desproporcionalidade, notadamente por se tratar de empresa com elevado poderio econômico. Não se pode olvidar, repita-se, que o objetivo da multa é compelir o obrigado à efetivação da medida imposta, sendo necessário portanto, que o valor arbitrado seja considerável, para evitar maior vantagem em seu pagamento do que no cumprimento da medida judicial.

Não bastasse, a legislação processual é clara ao permitir a revisão, a qualquer tempo, do montante fixado a tal título, nos termos do art. 537, § 1°, do CPC/2015, transcrito logo abaixo:

Art. 537.(...)

§ 1°O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da

multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -se tornou insuficiente ou excessiva;

II -o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa

para o descumprimento.

Da leitura do aludido dispositivo, extrai-se que o valor da astreinte não preclui, já que pode ser revisto quando insuficiente ou excessivo, bem como diante da demonstração de cumprimento parcial superveniente ou de justa causa para a transgressão.

Vicente de Paula Ataíde Junior preleciona que:

“Na verdade, essa multa não foi projetada para ser cobrada, pois sua finalidade não é gerar enriquecimento, mas inibir o comportamento contrário à ordem judicial. Pelas mesmas razões, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

( CUNHA, José Sebastião Fagundes (coord.). Sãoin Código de Processo Civil Comentado. Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 827).

Assim, no caso em análise, tenho que a extinção ou a minoração da multa, nesta fase processual, mostra-se precipitada.

A propósito, sobre o assunto, trago jurisprudência:

Tutela provisória de urgência
- Suspensão da cobrança questionada nos autos -
Cancelamento de compra de bilhete aéreo
– Cobrança de valores após o estorno e antecipação de parcelas - Legitimidade passiva - Empresa aérea e site que comercializa passagens aéreas - Regra de solidariedade -
Relação de consumo configurada
- Integração à lide devida.
Multa fixada em 5 vezes o valor de cada cobrança para o caso de descumprimento da tutela de urgência – Valor fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido
– Agravo interno prejudicado.

(TJ-SP - AI: 01001251120208269011 SP 0100125-11.2020.8.26.9011, Relator: José Francisco Matos, Data de Julgamento: 06/08/2020, 4º Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS AOS DEMANDANTES, AS QUAIS HAVIAM SIDO CANCELADAS PELA COMPANHIA
. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. REVISÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE SEQUER FUNDAMENTA SUA PRETENSÃO. TUTELA CONCEDIDA QUE OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. ARTS. 536, § 1º E 537, “CAPUT”, DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-PR - AI: 00221742120198160000 PR 0022174-21.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 01/08/2019, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2019)

Depreende-se que em virtude da possibilidade de alteração, em qualquer fase do processo, do valor da multa diária arbitrada, cabe ao Juízo de 1º Grau analisar a efetividade da medida, tendo em vista que poderá examinar o prazo decorrido entre o deferimento e o cumprimento, bem como terá elementos concretos acerca do proveito econômico obtido, possibilitando a vedação ao enriquecimento sem causa.

Nítida, portanto, a necessidade de instrução probatória. A partir das provas coligidas na ação originária, o magistrado deverá sopesar a interferência dos diversos aspectos no cumprimento da decisão, avaliando então, a incidência e valor da multa por eventual descumprimento por ocasião da prolação da sentença.

Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, devendo ser mantida inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/02/2021